Tribunal: STF
Processo: RHC 60902
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME DE SANIDADE. PRISÃO. INTERNAMENTO. LEGALIDADE.
ART-150 DO CPP. - PARA EFEITO DO EXAME DE SANIDADE MENTAL, ESTANDO
PRESO O PACIENTE, SERÁ INTERNADO EM MANICOMIO JUDICIARIO; ESTANDO
SOLTO, SOMENTE SERÁ INTERNADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO, A SER
DETERMINADO PELO JUIZ, SE OS PERITOS ASSIM O REQUEREREM. DETERMINADO
O EXAME DO PRESO, NÃO FICA PREJUDICADO O "WRIT" QUE ARGUI
ILEGALIDADE DA PRISÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.